Tribunal: TJBA
Processo: 8039575-92.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039575-92.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: NORMA SUELY NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA e outros

Advogado(s):

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO DECORRENTE DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA.
PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO NA ORDEM PREFERENCIAL DE PAGAMENTO, COM FULCRO NO ART. 100, §2º, DA CF/88.

NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO ALIMENTAR.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE REGRA DE EXCEÇÃO.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra
possível
ato
coator do Juiz Assessor do Núcleo de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
praticado nos autos do Precatório nº 8013575-89.2021.8.05.0000, cujo crédito pertence à Impetrante,
em razão de decisões administrativas proferidas pela autoridade coatora, entendendo pela ausência de natureza alimentar do crédito decorrente da conversão de licença-prêmio em pecúnia.

2.
Pretensão de enquadramento do crédito na lista preferencial de pagamento de precatórios, com fulcro no art. 100, §2º, da CF/88, o qual exige dois requisitos cumulativos: natureza alimentar do crédito e ser o titular idoso, portador de doença grave ou deficiente.

3. O art. 100, §1º, da Constituição Federal estabelece que
“[o]s débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado”
.

4.
Restrição da discussão do
mandamus
ao preenchimento, ou não, do primeiro requisito mencionado, qual seja, a natureza alimentar do crédito.

5. A verba ora discutida, decorre do reconhecimento do direito da l
icença-prêmio não usufruída na ativa, convertida em pecúnia, verba que possui natureza indenizatória,
conforme reconhecido pelas Cortes Superiores,
de modo que não pode ser considerada verba de natureza alimentar para obtenção de preferência no pagamento de precatório,
pois não configura pagamento de salário ou recompensa pela prestação de um serviço, mas uma compensação pecuniária pelo não
exercício de benefício
previsto em lei.

6. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n
8039575-92.2022.8.05.0000
, em que figura como impetrante NORMA SUELY NASCIMENTO DA SILVA e como impetrado, o JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia
em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.